Tribunal: STF
Processo: Rcl 50606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 233-83.2018.5.05.0007, mediante a qual mantida a decisão que rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.



    2. O reclamante relata que “a Sentença de 1º grau declarou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, tal decisum foi confirmado pela Corte Regional (TRT 5ª Região), negando provimento ao Recurso Ordinário desta Municipalidade, e mantendo competência da Justiça do Trabalho, com a nulidade do contrato havido entre as partes e condenação da Municipalidade a pagar à parte autora a indenização referente ao FGTS” em favor da autora da ação trabalhista, contratada de 1º.8.1997 a 30.11.2016 para exercer a função de assistente administrativa, sem prestar concurso público.



    Reporta que a sentença foi mantida ao julgamento de recurso ordinário. Contra o acórdão regional, assevera interposto recurso de revista, que não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de que ausente a transcendência da matéria, à míngua de dissonância jurisprudencial.



    Sustenta que a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública é da Justiça Comum, conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000233-83.2018.5.05.0007, em trâmite perante a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento do mérito da presente reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 11).



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF ante o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS do período laborado.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    5. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista, sob o fundamento de que ausente a transcendência política da matéria recursal, uma vez que não configurado o dissídio jurisprudencial. Ressaltou, a Corte reclamada, que “se a relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, como no presente caso, a competência é desta Justiça Especializada”. Reproduzo excerto do acórdão reclamado:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



    O debate circunscreve-se à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. O Tribunal Regional consignou que "resta incontroversa a nulidade contratual, uma vez que a admissão do reclamante se deu sem a prévia aprovação em concurso público e não há provas de que a contratação se deu em caráter temporário". Assim, o TRT concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. Recurso de revista não conhecido.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio do acórdão de fls. 411-419 (numeração de fls. verificada na visualização geral do processo eletrônico – “todos os PDFs” – assim como todas as indicações subsequentes), rejeitou a preliminar de incompetência material desta Especializada arguída pelo ente público reclamado, negando provimento ao apelo deste, e deu parcial provimento ao apelo da reclamante para reconhecer a prestação de serviços de forma descontinuada, pelo período de 10/11/2011 a 31/11/2016, determinando a consequente retificação dos cálculos. 



    O Município de Lauro de Freitas interpôs recurso de revista às fls. 431-445, apenas em face do tema “competência da Justiça do Trabalho”, com fulcro no art. 896, alíneas a e c, da CLT. 



    O recurso foi admitido às fls. 447-449. 



    Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado à fl. 455. 



    Por meio do parecer de fls. 462-461 o Ministério Público do Trabalho opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    V O T O 



    O recurso é tempestivo, subscrito por procurador regularmente constituído nos autos, e é isento de preparo. 



    A decisão regional foi publicada em 04/05/2020, após iniciar a eficácia da Lei 13.467/2017, em 11/11/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, passando a dispor: [...]



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA 



    Conhecimento 



    Ficou consignado no acórdão regional, na fração de interesse: 



    “I) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Rebela-se o Município contra a sentença, pleiteando o acolhimento da incompetência material desta Especializada. 



    Vejamos. 



    Este Regional, no julgamento do IUJ nº 0000122-28.2015.5.05.0000, estabeleceu que a competência material da Justiça do Trabalho é fixada em razão da causa de pedir e pedido expostos na petição inicial, e que a simples afirmação da parte autora de que estava submetida ao regime celetista é suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho para instruir e julgar a demanda. 



    Neste sentido, cabe transcrever a Súmula nº. 15: 



    SÚMULA N. 15 DO TRT5 - ‘SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’. 



    Assim, verifica-se que as pretensões formuladas são lastreadas na existência da relação de emprego entre as partes e tem com amparo legal a Legislação Trabalhista. 



    Neste sentido, é incabível qualquer reparo. 



    Diante da similaridade das matérias tratadas, os recursos da Reclamante e do Município Reclamado serão analisados concomitantemente” (fls. 411-413). 



    Fixadas as premissas gerais da transcendência, observa-se que o recurso de revista que se pretende processar não está qualificado, no tema, pelos indicadores de transcendência em comento. 



    O caso dos autos envolve a contratação de servidor público, sem prévia aprovação em concurso público após a Constituição Federal de 1988, e a discussão acerca da competência desta Justiça Especializada e os efeitos dessa contratação. O Regional conclui em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário do servidor não estável admitido, sem prévia aprovação em concurso público, em momento posterior à vigência da Constituição Federal; o empregado público fica submetido à CLT, em face da Uniformização de Jurisprudência nº 0000122-28.2015.5.05.0000IUJ, que originou a Súmula 15 daquele Tribunal. Concluiu competente esta Justiça Especializada e devido apenas o pagamento dos salários e dos valores referentes aos depósitos do FGTS (Súmula 363 do TST). 



    É de se considerar que o Município reclamado sustenta a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide. Indica violados os arts. 5º, II, 37, IX, 102, § 2º, e 114, I, da CF DE 1988, além de transcrever arestos a cotejo de teses. 



    Tratando-se de apelo do empregador e não de empregado, está ausente a transcendência social. 



    Também não se discute questão inédita acerca da legislação trabalhista, não havendo de se falar em transcendência jurídica. 



    Não bastasse isso, não está configurada qualquer dissonância entre a decisão regional e a jurisprudência sumulada ou vinculante do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal que configure a transcendência política. 



    Ressalte-se que a Suprema Corte, em ambas as Turmas, vem decidindo reiteradamente que se a relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, como no presente caso, a competência é desta Justiça Especializada. Como exemplo: ARE 906380 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2015; ARE 905983 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07/10/2015; ARE 901749 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/9/2015; Rcl 5698-AgR-Ed-ED-ED/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; DJe 26-5-2015; ARE 859.365-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/4/2015; ARE 846.036-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/4/2015; Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/9/2014; Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014; Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29/05/2014. 



    Oportuna, ainda, a transcrição de precedentes de Turmas desta Corte, nesse mesmo sentido, in verbis: 



    [...]



    Por fim, ressalvado meu entendimento pessoal, adoto o entendimento da Sexta Turma de que não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a tese consagrada pelo acórdão regional, no tema em debate, está em plena sintonia com entendimento pacificado desta Corte Superior, na forma da Súmula 333 do TST, não havendo, portanto, matéria de direito a ser uniformizada. 



    Em suma, ausente qualquer um dos indicadores de transcendência aptos a autorizar o exame do apelo nesta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso de revista por ausência de transcendência”. 



    7. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, no ato reclamado, consignada a inviabilidade do recurso de revista por falta de transcendência política da matéria, haja vista que a causa versa sobre direitos trabalhistas, à alegação da autora daquela ação de que admitida sob o regime celetista, sem concurso público.



    8. Tenho, contudo, ficado vencida a respeito no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395/DF.



    9. Em recentes julgados, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos com natureza de verba trabalhista. Nesse sentido:



     
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



     



    10. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020).



    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395/DF na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    12. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0000233-83.2018.5.05.0007, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora